Tribunal: STF
Processo: ARE 1162809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Complementação de aposentadoria. Lei Municipal nº 1.311/94. Município de Ipatinga. 4. Matéria infraconstitucional e reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.